Tribunal: TJPA
Processo: 0021530-98.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021530-98.2002.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NOEL PERDIGÃO TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO DOS AGENTES PÚBLICOS. MODERAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de prisão apenas em caso de flagrante delito ou por determinação judicial, configurando-se ilegal o aprisionamento fora das referidas hipóteses.

2. Configura-se ilegal a prisão de suspeito de cometimento de homicídio por policiais militares a partir de meros relatos testemunhais, fora de estado de flagrância e sem determinação judicial.

3. Aplicação da Teoria do Risco Administrativo, caracterizando a responsabilidade civil objetiva do Estado em relação aos danos causados pelos atos dos seus agentes.

4. Presumível o dano moral de pessoa ilegalmente presa, com alto potencial lesivo à esfera psicológica da vítima, sendo palpável a ofensa à honra, a agressão ao direito da personalidade, geradora de vexame e sofrimento, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, mormente se considerando a exposição pública, prescindindo de comprovação.

5. Não aplicabilidade da excludente de ilicitude do estrito cumprimento de dever legal, pois é dever legal de todo agente público agir observado o dever objetivo de cuidado, que norteia a atividade pública, especialmente em casos de privação de liberdade.

6. O valor arbitrado a título de danos morais deve considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da jurisprudência aplicada a casos similares, de forma a garantir a devida reparação dos danos sofridos, de maneira proporcional à ofensa, sem proporcionar enriquecimento sem causa e dentro de patamares parametrizáveis.

7. Condenação ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais, reduzida para R$ 50.000,00, usando como parâmetro jurisprudência aplicada a casos similares.

8. O montante arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser fixado sobre o valor da condenação, quando possível, e não da causa, e dentro dos parâmetros previstos no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

9. Os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação devem ser aplicados a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, aplicando-se o entendimento constante da Súmula 54 do STJ.

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 08 de novembro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, no julgamento de Ação de Reparação por Danos Morais movida por
NOEL PERDIGÃO TRINDADE
.

O autor, ora apelado, ajuizou ação alegando ter sido preso em 10 de maio de 2001 por integrantes da Polícia Militar, sem decreto de prisão e não estando em situação de flagrância, tendo sido mantido por mais de 40 dias na Seccional de São Brás, sob a acusação de ter cometido o homicídio de Érica da Conceição Favacho, informando ter sido humilhado, espancado e arrastado pelas ruas durante sua prisão, além de ter tido sua imagem publicada nos jornais locais como sendo o culpado pelo referido crime.

Informa que após a decretação de sua prisão preventiva pela 1ª Vara Penal, as investigações da Polícia Civil acabaram por apontar outras pessoas como responsáveis pela morte da vítima – Zonildo da Fonseca Antunes, vulgo “Zoca”, e Edson Vilhena –, tendo sido solto em 22 de junho de 2001.

Finaliza o autor requerendo indenização, a título de danos morais, no valor equivalente a 3.600 (três mil e seiscentos) salários-mínimos, com aplicação de juros compostos desde a data do evento danoso e correção monetária da verba fixada em sentença, em virtude dos abalos psíquicos que sofreu a partir dos atos que alega terem sido praticados pelos agentes públicos, tendo como base a responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes.

Em contestação (fls. 89 a 101), o Estado do Pará aduz que o autor foi preso em virtude de os indícios levantados durante a investigação do crime apontarem para sua autoria, tendo agido os agentes policiais dentro do estrito cumprimento de dever legal, razão pela qual, inclusive, a denúncia do Ministério Público contra ele foi aceita pelo Juízo penal; que a instauração da ação penal, em si, não causou nenhuma restrição a direitos do autor, o que apenas ocorreria aquando de eventual condenação, não restando configurado o dano alegado; que o requerente foi solto imediatamente após as investigações apontarem como outros os responsáveis pelo crime; que eventual indenização apenas seria devida em caso de condenação baseada em erro judiciário; que o apelado não apresentou provas do dano que alega ter sofrido; e que o valor pleiteado a título de danos morais demonstra-se excessivo. Por fim, requereu a improcedência da ação e condenação do autor aos ônus sucumbenciais.

Em réplica (fls. 99 a 103), apontou o autor que sua prisão ocorreu de forma ilegal, sem que estivesse presente flagrante que a fundamentasse, baseando-se os policiais militares apenas em relatos de pessoas próximas ao local em que ocorreu o crime; que não foram apresentadas provas pelo Estado de que as investigações apontavam para ele como autor do crime; que teve sua honra maculada a partir do momento em que foi retratado indevidamente como criminoso, sofrendo abalos psíquicos que caracterizam o dano moral a que pede reparação. Ao final, ratifica os termos da petição inicial, requerendo a condenação do Estado a indenizá-lo pelos danos morais que alega ter sofrido.

Finalizada a instrução processual, foi proferida sentença de parcial provimento aos pedidos do autor (fls. 167 a 170-V), condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, julgo
PROCEDENTE
o pedido feito no bojo da presente ação de indenização por danos morais, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a pagar ao AUTOR a quantia de
R$100.000,00 (cem mil reais), sendo tal valor acrescido de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS), dando por EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, art. 487, I).

Condeno ainda o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso I do §3º do art. 85, do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiaria de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido deferido à fl. 77, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I. (destaques no original)

Contra a referida sentença, interpôs o autor embargos de declaração (fls. 173 a 175), requerendo que fosse especificado a partir de que momento devem passar a incidir os juros de mora, a correção monetária e os respectivos índices em relação ao evento danoso.

Foi proferida sentença de procedência dos embargos de declaração (fls. 182 a 183-V), reformando parte do dispositivo da sentença anterior, o qual passou a constar da seguinte forma:

POSTO ISSO, julgo PROCEDENTE o pedido feito no bojo da presente ação de indenização por danos morais, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a pagar ao AUTOR a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo tal valor acrescido de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS), dando por EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, art. 487, I),
entendendo-se tal momento como a data do evento danoso (art. 398, CC – Súmula 54, STJ), para os juros de mora, e a data da presente decisão para a correção monetária
, dando por EXTINTO O PROCESSO. (destaque no original)

Irresignado, o Estado do Pará apresentou recurso de apelação (fls. 185 a 243), aduzindo, em síntese, que os agentes policiais teriam agido em estrito cumprimento do dever legal ao efetuar a prisão do apelado, considerando as informações colhidas durante a investigação; que o requerente ficou preso apenas enquanto perdurou o estado de flagrância, tendo sido liberado assim que os verdadeiros culpados pelo crime foram identificados; que a instauração da ação penal, em si, não causou nenhuma restrição a direitos do autor, o que apenas ocorreria aquando de eventual condenação, não restando configurado o dano alegado; que a indenização a qual condenado a pagar apenas seria devida em caso de condenação baseada em erro judiciário; que o apelado não apresentou provas do dano que alega ter sofrido; que o valor da condenação por danos morais demonstra-se excessivo; que o valor da condenação em honorários advocatícios estaria acima dos padrões legais; e que os juros e correção monetária sobre a condenação devem incidir a partir da sentença, e não do evento danoso. Por fim, requereu o provimento da apelação e a reforma da decisão recorrida, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (fls. 206 a 212), o apelado aponta que foi ilegalmente acusado de ter cometido crime de homicídio, tendo sido preso e denunciado, ficando em cárcere por mais de 40 dias, além de ter sido espancado, torturado e humilhado pelos policiais; que o dano moral resta objetivamente configurado, caracterizada a prisão ilegal e o sofrimento que ela causou ao autor; que o valor da indenização arbitrada levou em consideração a extensão dos danos sofridos pelo apelado e o impacto em sua vida, devendo ser mantido; que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios encontra-se dentro dos parâmetros previstos pelo CPC; que a aplicação de juros e correção monetária estão de acordo com as previsões legais e jurisprudenciais. Ao final, apresentou requerimento pela negativa de provimento ao recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Devidamente instruídos, os autos da apelação foram encaminhados para processamento pelo Tribunal de Justiça, cabendo a mim relatoria por distribuição.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID 2464572).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público apresentou manifestação no sentido de inexistir interesse público no feito que demande sua intervenção (ID 2489381).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação da parte autora e passo à análise.

Cuidam os presentes autos, conforme apresentado no relatório, de
recurso

de apelação interposto pelo
Estado do Pará
em face de sentença que conferiu indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a
Noel Perdigão Trindade, em virtude de ter sido vítima de prisão em flagrante ilegal por parte de agentes públicos, tendo ficado encarcerado indevidamente por 40 (quarenta) dias, sofrendo abusos de natureza física no cárcere e arcando com abalos de natureza psíquica em decorrência do acontecido, além de danos a sua imagem.

Cinge-se o apelo do Estado, em síntese, a debater sobre (1) a incidência de danos morais ao caso dos autos; (2) o valor arbitrado a título de danos morais na sentença; (3) o valor arbitrado a título de honorários advocatícios; e (4) o parâmetro de incidência dos juros moratórios arbitrados em sentença.

Inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo a análise do mérito recursal.

1. DA PRISÃO ILEGAL. DA EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.

Aa questão principal debatida no presente feito relaciona-se à responsabilidade do Estado diante da conduta de seus agentes públicos, que conduziram uma prisão em flagrante considerada ilegal pelo juízo de origem, do que derivaria o dever de indenizar por parte do ente público.

A Constituição da República prevê, em seu art. 5º,

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXI -
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente
, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

Conforme se pode verificar, a Carta Magna prevê apenas duas possibilidades de prisão para os cidadãos brasileiros: a partir de ordem judicial da autoridade competente ou se forem abordados em flagrante pela prática de crime previsto em lei.

No caso concreto, a partir da instrução realizada no processo originário, verifica-se que o apelado foi preso pelas autoridades policiais a partir de relatos de pessoas que se encontravam próximas ao local do crime, não tendo os agentes públicos presenciado a atividade delitiva e nem empreendido investigação que servisse de fundamentação para ordem judicial de prisão.

Pelo que se verifica, os policiais militares empreenderam a prisão do apelado como se estivesse em situação de flagrante delito, o qual de fato não se configurava, apoiando-se apenas nos relatos dos populares presentes no local, configurando a patente ilegalidade da prisão, conforme reconhecido na sentença recorrida.

Diante de ato ilegal praticado por agentes públicos, o ordenamento jurídico pátrio prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado perante os eventuais danos deles advindos. Nesse sentido, a Constituição da República, em seu artigo 37, § 6º, prevê, com base na Teoria do Risco Administrativo, que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tendo por base a Teoria do Risco Administrativo, aplicável ao ordenamento jurídico pátrio a partir do texto constitucional, o Estado é responsável pelos atos praticados por seus agentes.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Dessa forma, verifica-se que a condenação do Estado ao dever de indenizar advém da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No presente caso, verifica-se que o ato de prisão do apelado perpetrado pelos agentes públicos restou eivado de ilegalidades, pois não presente flagrante que justificasse a detenção do apelado ou mandado de prisão que determinasse sua apreensão. Os agentes públicos realizaram a prisão do autor tendo por base apenas informações que colheram nos arredores do local onde perpetrado o crime, sem que tivessem presenciado o ocorrido ou estivessem em perseguição aos suspeitos. E mais, a prisão foi mantida sem elementos nos autos que apresentassem qualquer indício concreto da autoria da conduta delitiva por parte do apelado, com base apenas nos mesmos relatos que fundamentaram sua prisão indevida.

Para que pudesse ser afastada a responsabilidade do ente estadual, necessária seria a demonstração da existência de excludente de ilicitude no ato danoso, como alegado pelo Estado em sua apelação, considerando que figura inconteste o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes policiais e os danos sofridos pelo apelado, o que não restou comprovado nos autos.

Acerca da responsabilidade objetiva dos entes públicos, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. VALOR DA MULTA. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça, é objetiva a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos em relação aos danos causados a terceiros
.

2. In casu, a Corte de origem assinalou, com precisão, que o acidente de trânsito em questão ocorreu em função do trabalho do apelante e em decorrência de ato de prestador de serviço contratado para satisfazer as necessidades da administração estadual (fls. 183). A revisão desse ponto, como acentuado na decisão agravada, demandaria, indiscutivelmente, o revolvimento do conteúdo fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, a indenização por danos morais demanda, em regra, o exame das circunstâncias fático-probatórias dos autos para a sua fixação, medida vedada em razão do enunciado da Súmula 7/STJ. Excetuam-se à tendência de não conhecimento do pleito as ocasiões que revelem a exorbitância ou a irrisoriedade do valor definido, o que não é o caso dos autos, em que foi fixado o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral pelos traumas e lesões corporais causados à vítima.

4. Agravo Interno do Estado desprovido. (destaca-se)

(STJ – AgInt no AREsp: 1468892 PE 2019/0074379-9, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/06/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.

2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.

4. (...)

5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (destaca-se)

(AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

Desse modo, a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir os danos a que deu causa, somente se exonerando de tal obrigação se comprovar que o evento lesivo foi provocado pela própria vítima, por terceiro, por caso fortuito ou por força maior, ou que tenham agido seus agentes em estrito cumprimento de dever legal.

No caso em análise, como corretamente apontado na sentença recorrida, restou claramente comprovado que a conduta comissiva dos agentes policiais se deu de forma indevida, não observando o dever objetivo de cuidado que deve nortear a atividade da administração pública, causando dano ao apelado ao conduzirem sua prisão sem as cautelas necessárias para garantir que os indícios apurados junto às pessoas presentes no local do crime de fato apontassem em sua direção.

Em relação ao cabimento de ressarcimento por danos morais em virtude da execução de prisão ilegal, a jurisprudência pátria apresenta farta gama de precedentes aplicáveis ao presente caso, conforme pode-se verificar de algumas abaixo colacionadas:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CONHECIMENTO -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO ILEGAL - FATO COMPROVADO - DANOS MORAIS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO - PARÂMETROS - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo o valor controvertido inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, aplica-se a exceção prevista no artigo 475, $ 2º, do Código de Processo Civil, razão pela qual o não conhecimento do reexame necessário se impõe.

2.
Responde o Estado de Minas Gerais por evento danoso decorrente de prisão indevida em decorrência de falha na expedição de mandado prisional, que não é ato judicial, mas administrativo, de competência dos agentes do serviço judiciário
.

3.
O dano moral prescinde de comprovação, quando presumido da ocorrência de fato com potencial de dano à esfera psicológica da vítima, como ocorre no caso de prisão ilegal, em que há visível ofensa à honra, com agressão ao direito da personalidade, geradora de vexame e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, ainda que a prisão seja apenas por algumas horas
.

4. Não havendo parâmetros legais para a determinação do valor do dano moral, cabe ao Juiz fixá-lo sob seu prudente arbítrio, evitando que seja irrisório ou de molde a converter o sofrimento em móvel de captação de lucro.

5. Fixada a indenização em valor certo, a correção monetária incide a partir da decisão condenatória, em índice único, ex vi do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

6. Em consideração ao que foi determinado na sentença, incidirão, sobre o valor da condenação, juros de mora a partir da citação, nos termos da nova redação da Lei nº 9.494/1997. (destaca-se)

(TIMG - 3 CÂMARA CÍVEL - Apelação Civel/Reexame Necessário nº 1.0024.12.133933-7/001 - Relator: Des. ELIAS CAMILO. j. 10/09/2015)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
PRISÃO ILEGAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR
- VALOR ARBITRADO - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O art. 37, § 6º, da CR/1988, que estabelece a responsabilidade objetiva, é fundado na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa
.

2.
O ente público deve responder pelo dano moral causado ao autor decorrente da prisão ilegal, tendo em vista que, não obstante ter sido acusado de crime previsto no Código Penal Militar, incontroversa a inexistência dos requisitos para que houvesse a prisão em flagrante, revelando-se abusiva a constrição
.

3. Configurado o dano moral, cabe ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a necessária compensação satisfativa ao dano, nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa.

4. Vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante a apreciação equitativa do juiz, observado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, nos termos do art. 20, § 4º e alíneas do § 3º do CPC.

5. Sentença mantida.

6. Recurso não provido. (destaca-se)

(TJMG - 2ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível nº 1.0702.08.434170-1/001 - Relator: Des. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR. j. 13/10/2015).

No mesmo sentido vai o entendimento do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. ATO ILÍCITO. ABUSO DE PODER CONFIGURADO. EXISTENCIA DE DANO
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva.

2. Na hipótese dos autos, diante de todo o conjunto processado, ficou suficientemente demonstrado, que
os agentes públicos agiram com excesso ao abordarem o autor, ora apelado, o qual teve violado injustamente o seu individual de liberdade, ofendendo, assim, seus direitos da personalidade, como, por exemplo, a honra
.

3. Houve
visível ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, geradora de vexame e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
. A situação não se equipara aos simples incômodos e dissabores cotidianos.

4. No que se refere ao cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original?; b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Indice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança - TR (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/9/7, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

5. Quanto à incidência de juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, 8 1º, do CPC/73, e ainda, os mesmos não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17.

6. Honorários reduzidos para o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (destaca-se)

(TJPA, 2017.02839440-37, 177.761, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1º TURMA DE DIREITO PUBLICO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-07-06)

APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL DE IDOSA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR INDENIZATÓRIO DENTRO DAQUILO QUE É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA O § 3º DO ART. 20 DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.
Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da dessa responsabilidade afasta a necessidade de se provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, rechaça-se a culpa subjetiva, adotando-se na espécie a culpa objetiva
.

3. Na hipótese dos autos, diante de todo o conjunto processado, ficou suficientemente demonstrado que
autora, idosa, foi mantida presa ilegalmente por vários dias, tendo sido, com isso, violado brutalmente o seu direito de ir e vir, ofendendo-se, assim, suas prerrogativas individuais, como, por exemplo, a honra
.

4. No caso, houve
visível ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, geradora de vexame e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, situação que não se equipara aos simples incômodos e dissabores cotidianos
.

5. Considerando as circunstâncias do caso concreto, a ausência de complexidade da causa, o local da prestação dos serviços e o zelo profissional, entendo que percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$20.000,00) mostra-se justo e razoável, não merecendo reproche.

6. Recursos conhecidos e improvidos. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (destaca-se)

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0035009-50.2008.8.14.0301, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Publicação DJE 21/08/2018)

Resta patente, conforme apoiado na jurisprudência acima citada, que o ato dos agentes públicos que resultou na prisão ilegal do apelado, solto apenas 40 (quarenta) dias depois, quando verificado que outros seriam os responsáveis pelo crime a ele imputado, foi responsável pela configuração de abalo considerável a sua imagem e honra, além dos desdobramentos psíquicos que precisou suportar, restando caracterizado o dano, o nexo de causalidade com o ato lesivo dos agentes do estado e, consequentemente, o dever de indenizar.

Conforme ressaltado acima, o dano moral no presente caso prescinde de comprovação, restando presumido a partir da ocorrência do fato com potencial de dano à esfera psicológica da vítima, como ocorre no caso de prisão ilegal, em que é palpável a ofensa à honra, com agressão ao direito da personalidade, geradora de vexame e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, mormente se considerando a exposição pública a qual foi submetida e o tempo que precisou passar indevidamente no cárcere.

Não há de se falar, ademais, conforme tenta fazer crer o Estado do Pará, que os agentes policiais teriam agido em estrito cumprimento de dever legal, razão pela qual estaria afastada a responsabilidade de ente estatal, pois é dever legal de todo agente público agir observado a devida cautela, que norteia a atividade pública, privando-se de tomar atitudes em relação às quais não possuam informações suficientes que garantam minimamente sua correção.

No caso concreto, ao realizar a prisão do apelado tomando como elementos comprobatórios de sua conduta delitiva simplesmente os relatos de pessoas que estavam próximas ao local do crime, verifica-se que os agentes policiais não agiram observando o dever de cuidado ao qual merecem obediência. Na verdade, os policiais militares em tela, no afã de dar uma resposta imediata ao crime cometido, deixaram de tomar os cuidados mínimos necessários à elucidação do caso, assumindo o risco de realizar a prisão indevida de um inocente, conforme se comprovou na instrução processual, devendo o Estado responder pelo ato ilício que seus agentes deram causa.

Dessa forma, verifica-se plenamente
configurado nos autos os danos sofridos pelo apelado
, a partir da prisão ilegal perpetrada pelos policiais militares,

sendo
devida a indenização por danos morais por parte do Estado do Pará, a partir da responsabilidade objetiva pelos atos de seus agentes,
advinda da aplicação da teoria do risco administrativo, presente no texto constitucional, devendo ser
mantida a sentença neste aspecto
.

2. DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

Em relação ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, verifica-se que, apesar do sofrimento físico e psicológico suportado pelo apelado, bem como o prejuízo causado a sua honra e imagem, o montante arbitrado em sentença demonstra-se acima de padrões razoáveis. É o que se apreende a partir da análise da jurisprudência aplicada a casos similares nos tribunais pátrios:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA FULCRADA ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRISÃO ILEGAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA PRESCRITA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO NÃO RECOLHIDO QUE PROVOCOU A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DO DEMANDANTE POR 62 DIAS.
DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA COMPENSATÓRIA RAZOAVELMENTE FIXADA
. MANUTENÇÃO SENTENÇA. Ab initio, como sublinhou a Douta Procuradoria de Justiça, não há que se falar em nulidade da sentença em razão de não ter sido apreciada a preliminar de inépcia da inicial, porquanto, tal questão fora decidida na decisão saneadora, mostrando-se, inclusive, correta, uma vez que dos fatos narrados na exorcial depreende-se a pretensão compensatória deduzida pela parte autora. encontrando-se perfeitamente apta a possibilitar o desenvolvimento válido do processo. Melhor razão não assiste ao Poder Público quando rechaça o dever de indenizar. O fundamento da responsabilidade objetiva estatal reside na natureza da atividade administrativa, que se desenvolve em benefício de todos, exigindo-se na hipótese de eventual dano aos administrados uma verdadeira espécie de solidarização do risco. Com efeito, a conclusão a que se chega é a de que a sua responsabilidade é de natureza objetiva, fulcrada, inclusive, no art. 37, § 6º da CRFB, de sorte que sua caracterização independe da demonstração da culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
In casu, o demandante pleiteou compensação por danos morais por ter sido privado de sua liberdade por longos 62 dias em razão de um erro do Poder Público, qual seja, o não recolhimento de mandado de prisão, após o reconhecimento da extinção da punibilidade, o que ensejou a sua prisão quando comparecera perante a autoridade policial para prestar esclarecimentos
. Compulsando os autos, verifica-se que o demandante fora preso em razão de ordem de prisão cuja pena (de dois anos e multa, frise-se, sob o regime aberto) encontrava-se extinta, porquanto, a sentença condenatória transitou em julgado em 2000, prescrevendo a pretensão executória em 2004, ex vi do art. 109, inciso V, do Código Penal. Inclusive, como apontou a Douta Procuradoria de Justiça,
a ilegalidade da prisão exsurge do conjunto probatório de forma inconteste, evidenciando-se o alegado erro judiciário
, como se depreende da certidão criminal negativa emitida pelo distribuidor de Magé (doc. 09) e da decisão de extinção reconhecida pela Vara de Execuções Penais (doc. 23). Pelo exposto,
irretocável o reconhecimento da procedência do pedido de compensação por danos morais. Dano moral. A quantificação da indenização devida a título de compensação por danos morais deve considerar a gravidade da lesão, sendo, portanto, o valor compatível com a expressão axiológica do interesse jurídico violado, na perspectiva de restaurar o interesse violado, obedecidas ainda razoabilidade, proporcionalidade, equidade e justiça, atendendo as funções punitiva, pedagógica e compensatória. In casu, a despeito da manifestação do Parquet pela redução, mostra-se razoável a manutenção do quantum compensatório em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, considerando não só a flagrante ilegalidade da prisão, seja em razão do regime prisional inicialmente fixado, seja, por óbvio, em razão da prescrição, mas também a longa duração da privação da liberdade do autor. Recurso desprovido. (destaca-se)

(TJRJ, 0009513-17.2011.8.19.0029 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA Des(a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 09/05/2018 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO ALIMENTAR ADIMPLIDO. DECRETO PRISIONAL REVOGADO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO REQUERENTE.
PRISÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (ART. 37, § 6º, CF/88). CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso voluntário de Apelação Cível interposto pelo Estado do Ceará, adversando sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca que, nos autos da Ação Indenizatória de nº. 0131643-61.2008.8.06.0001, ajuizada por Aluísio Januário Silva Filho, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de condenar o ente demandado no pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o requerente foi preso indevidamente. 2. Nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB/88, a responsabilidade do Estado é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa. 3. Há dano moral indenizável quando comprovado que o requerente foi recolhido indevidamente à prisão, em razão da desídia da Administração, que não tomou as providências necessárias ao recolhimento e baixa de mandado de prisão expedido em ação de execução de alimentos, em que o decreto prisional restou revogado, diante do adimplemento do débito alimentar. 4.
A indenização devida a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, exemplariedade e da solidariedade, de modo que reputo condizente o valor arbitrado na origem (R$15.000,00) com os critérios suprarrelacionados, não havendo se falar em minoração do quantum
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJCE, APELAÇÃO CÍVEL 0131643-61.2008.8.06.0001, 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, RELATORA DESA. LISETE DE SOUSA GADELHA, JULGADO EM 06/03/2017)

De forma similar segue a jurisprudência do TJPA:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. ATO ILÍCITO.
EXISTÊNCIA DE DANO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1. Preliminar de denunciação à lide: o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que inexiste a obrigatoriedade da denunciação à lide do servidor público a quem é atribuída a responsabilidade pelo ato lesivo. Precedentes.

Preliminar Rejeitada;

2. O cerne da questão gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização à título de danos morais aos Autores, decorrente de prisão arbitraria e ilegal quando estavam à serviço da Guarda Municipal de Belém;

3. Para tanto, o ente Apelante aponta: 1) ausência dos requisitos para dar ensejo a responsabilidade civil do Estado; 2) ausência de nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes e o suposto dano causado aos Apelados; 3) reforma da quantia arbitrada à título de danos morais; e 4) fixação de juros de mora à base de 0,5% e somente a partir da citação, bem como, a correção monetária deve incidir a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

4. Na responsabilidade civil do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta-se a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva;

5. Na hipótese dos autos, ficou suficientemente demonstrado que os apelados tiveram violada injustamente a sua liberdade, pois ficaram detidos durante 12 (doze) horas, com liberação somente após o pagamento de fiança na prisão, ofendendo, assim, seus direitos da personalidade, como a honra e a imagem, cabendo a aplicação do dano moral para reparar o dano a que foram submetidos;

6.
Minoração dos Danos Morais arbitrados, à luz dos princípios da Proporcionalidade Razoabilidade — coibindo o enriquecimento indevido — de R$27.120,00 (vinte e sete mil e cento e vinte reais) para R$15.000,00 (quinze mil reais), a cada um dos autores, utilizando como parâmetro julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça que envolveram situações similares;

7. Em sede de reexame necessário, alteração dos juros e correção monetária, nos moldes do que ficou estabelecidos no julgamento do Tema 810 pelo STF (RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo STJ (RESP 1.495.146-MG), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos, nos quais de forma pormenorizada definiram os consectários legais que devem ser aplicados nas condenações impostas à Administração Pública, inclusive, estratificando os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação;

8.
Conheço da Apelação Cível, e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, para minorar o quantum indenizatório ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de danos morais a cada um dos Autores, e acolher a tese de incidência da correção monetária a partir da data em que foi fixado o valor da condenação, nos termos da fundamentação
; (destaca-se)

9. Em sede de Reexame Necessário, sentença reformada quanto aos juros e correção monetária.

(TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0004043-47.2004.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Publicação DJe 02/06/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL DE IDOSA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR INDENIZATÓRIO DENTRO DAQUILO QUE É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA O § 3º DO ART. 20 DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da dessa responsabilidade afasta a necessidade de se provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, rechaça-se a culpa subjetiva, adotando-se na espécie a culpa objetiva.

3. Na hipótese dos autos, diante de todo o conjunto processado, ficou suficientemente demonstrado que autora, idosa, foi mantida presa ilegalmente por vários dias, tendo sido, com isso, violado brutalmente o seu direito de ir e vir, ofendendo-se, assim, suas prerrogativas individuais, como, por exemplo, a honra.

4. No caso, houve visível ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, geradora de vexame e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, situação que não se equipara aos simples incômodos e dissabores cotidianos.

5. Considerando as circunstâncias do caso concreto, a ausência de complexidade da causa, o local da prestação dos serviços e o zelo profissional, entendo que percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$20.000,00) mostra-se justo e razoável, não merecendo reproche.

6. Recursos conhecidos e improvidos. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (destaca-se)

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0035009-50.2008.8.14.0301, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Publicação DJE 21/08/2018)

Em se tratando de indenização por danos morais, tem-se que o valor a ser arbitrado deve assegurar a justa reparação do prejuízo suportado pela vítima, sem proporcionar enriquecimento sem causa, levando em conta a capacidade econômica do réu, de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, exemplariedade e da solidariedade.

No caso concreto, verifica-se que o autor foi submetido a prisão ilegal, em virtude de não se encontrarem presentes os requisitos legais para seu encarceramento, considerando que não se encontrava em estado de flagrante delito e os agentes policiais não possuíam mandado de prisão em seu nome, passando por humilhação e tendo seu nome indevidamente exposto como potencial criminoso perante a sociedade.

Ademais, até o momento em que os verdadeiros autores do crime foram capturados, o apelado foi obrigado a passar 40 (quarenta) dias indevidamente no cárcere, onde alega ter sofrido tortura e violência física, além do abalo psíquico inerente a experiência traumática a qual submetido.

No entanto, apesar da ilegalidade da prisão perpetrada, e do abalo presumível que tenha sofrido, verifica-se que o montante arbitrado em sentença a título de danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), demonstra-se demasiado para o caso, conforme verifica-se na jurisprudência carreada acima para casos similares, não pautando-se em critérios de razoabilidade.

Por essa razão, merece provimento a apelação do Estado do Pará neste ponto, para adequar o valor a ser pago ao apelado a título de danos morais, dentro de parâmetros de razoabilidade e tomando por base a jurisprudência pátria e deste tribunal em casos similares.

Dessa forma, considerando, de um lado, o trauma a que submetido o apelado, o tempo de cárcere que indevidamente teve de suportar e o abalo a sua honra e imagem, e, de outro, a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, entendo
cabível a redução do montante da condenação em pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

3. DOS VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, restou assentado na decisão recorrida da seguinte forma:

Condeno ainda o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso I do §3º do art. 85, do CPC

No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 85, §§ 2º e 3º, que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, e não da causa, considerando-se o grau de zelo apresentado pelo advogado no patrocínio da demanda, o local de tramitação do processo e a importância da questão debatida no processo, conforme se observa do texto legal abaixo transcrito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o grau de zelo do profissional
;

II - o lugar de prestação do serviço;

III -
a natureza e a importância da causa
;

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; (destaca-se)

Verifica-se, portanto, que também neste ponto deve ser dado provimento à apelação apresentada pelo Estado do Pará, reformando-se a sentença em relação ao parâmetro sobre o qual deve ser aplicado o valor da condenação em honorários advocatícios, considerando-se o valor da condenação e não o da causa.

Quanto ao percentual em si, levando-se em conta o tempo de tramitação do processo, distribuído em 2002, o zelo com que o advogado vem patrocinando a causa e a importância da questão debatida em juízo, entendo razoável a previsão de 20% (vinte por cento) constante da sentença recorrida, aplicada sobre o valor da condenação, conforme exposto no parágrafo anterior, o que se amolda ao patamar previsto no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que
deve ser dado provimento à apelação neste ponto, reformando-se a sentença quanto ao parâmetro de cálculo dos honorários advocatícios, que deve ser de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e não da causa
.

4. DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Em relação ao momento a partir do qual deve incidir a aplicação dos juros de mora previstos em sentença, não merece provimento o apelo apresentado pelo Estado do Pará.

Com efeito, após a apresentação de embargos de declaração pelo aturo da ação, o juízo originário reformou a sentença inicialmente proferida, justamente para esclarecer a forma de aplicação dos juros moratórios, passando o dispositivo a contar com a seguinte redação:

POSTO ISSO, julgo PROCEDENTE o pedido feito no bojo da presente ação de indenização por danos morais, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a pagar ao AUTOR a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo tal valor acrescido de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS), dando por EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, art. 487, I),
entendendo-se tal momento como a data do evento danoso (art. 398, CC – Súmula 54, STJ), para os juros de mora, e a data da presente decisão para a correção monetária
, dando por EXTINTO O PROCESSO. (destaque no original)

O Superior Tribunal de Justiça, em relação ao termo inicial dos juros de mora em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entende que deve ter incidência desde o evento danoso, nos termos do Enunciado da Súmula nº 54 de sua autoria, que que estabelece que “Os

juros

moratórios

fluem a partir do evento danoso, em caso

de

responsabilidade

extracontratual”, entendimento consolidado pelo Julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.132.866/SP. Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
POR MORTE DE CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
DANO MORAL.
QUANTUM DEBEATUR. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO DEMONSTRA, COM SUCESSO, A SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULA 284/STF.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.132.866/SP. SÚMULA 54/STJ.

1. Recurso especial e respectivo agravo regimental em que a parte apenas cita julgados, de forma genérica, para embasar sua pretensão de reforma do valor da indenização concedida, se omitindo assim em realizar o devido cotejo analítico entre as circunstâncias fáticas dos casos colacionados e a lide em voga.

2.
Os juros de mora correspondentes ao dano moral incidem desde a data do evento danoso, e não do arbitramento, nos moldes do entendimento consolidado no Recurso Representativo da Controvérsia nº 1.132.866/SP, mediante aplicação do teor da súmula 54/STJ.

3. Agravo regimental improvido. (destaca-se)

(AgRg no AREsp 614.346/MA, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 12/06/2015.)

Dessa forma,
considerando que a sentença passou a prever, após o julgamento dos embargos de declaração, que os juros de mora nela previstos devem incidir desde o evento danoso, em entendimento congruente com o determinado pelo STJ, considero que deve ser mantida neste ponto, denegando-se o apelo do Estado quanto a esta questão
.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando os fundamentos ora apresentados, voto pelo
CONHECIMENTO
da apelação apresentada pelo Estado do Pará e
PARCIAL PROVIMENTO
dos pedidos nela contidos, para
reformar a sentença recorrida reduzindo a condenação em danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e determinando a aplicação da condenação em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação
, mantendo todos os seus demais termos, na forma da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/11/2021